Tribunal: TJSP
Processo: 2232291-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DAS PARCELAS DA GDAP NÃO INCORPORADAS DA BASE DE CÁLCULO DOS ADICIONAIS TEMPORAIS. DECISÃO QUE VIOLA A COISA JULGADA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.